Tribunal: TJDFT
Processo: 0702493-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. COMPRA DE PASSAGENS PARA VOO OPERADO POR EMPRESA PARCEIRA. COBRANÇA DE TAXAS ADICIONAIS PELA PARCEIRA. RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. DEVER DE INFORMAÇÃO. TAXAS NÃO INFORMADAS NO ATO DA COMPRA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que, julgando parcialmente procedente o pedido, a condenou a pagar aos autores/recorridos a quantia de R$ 4.453,29 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos), a título de dano material.

3. Os recorridos alegam ter adquirido passagens aéreas, por meio do programa de milhas da recorrente “TAP Miles & Go”, para viajar de São Paulo até os Estados Unidos no dia 10.07.2021, com retorno previsto para o dia 27.07.2021, sendo realizado o pagamento de 70.000 (setenta mil) milhas por passagens, totalizando o pagamento de 280.000 (duzentas e oitenta) mil milhas. Além disso, informam que tiveram que desembolsar a quantia de € 782,12 euros relativo a taxas de reserva. Sustentam que essas taxas seriam indevidas, bem como pedem o reembolso em dobro das taxas cobradas, no importe de R$ 6.527,36 (seis mil quinhentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos), bem como postularam pela restituição em dobro do valor pago de R$ 1.189,61 (mil cento e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos) referente a taxa de emissão, no importe de R$ 2.379,22 (dois mil trezentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos), totalizando a repetição de indébito, na forma dobrada, em R$ 8.906,58 (oito mil novecentos e seis reais e cinquenta e oito centavos).

4. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende que inexiste o dever de indenizar, pois as taxas foram cobradas pelas companhias aéreas que operaram os voos, e não pela recorrente. Outrossim, alega que a Resolução n.o 400/2016 da ANAC autoriza a cobrança das taxas ora impugnadas. Argumenta ainda que os recorridos foram informados a respeito da referida cobrança.

5. Os recorridos não apresentaram contrarrazões e não constituíram advogado.

6. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. A recorrente sustenta que “as passagens contratadas seriam de voos operados pelas parceiras United Airlines e Air Canada, de modo que as taxas cobradas são das companhias responsáveis pela operação dos voos, sem qualquer relação com a ora recorrente”. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Nesse passo, a afirmação à exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção. Além disso, as provas dos autos demonstram a pertinência subjetiva, uma vez que a comercialização deu-se por intermédio da plataforma da recorrente. Preliminar rejeitada.

7. No mérito, o artigo 2o da referida Resolução dispõe que, na oferta dos serviços de transporte aéreo, o transportador poderá determinar o preço a ser pago por seus serviços, bem como suas regras aplicáveis, nos termos da regulamentação expedida pela ANAC. O Parágrafo único, por sua vez, assevera que o transportador deverá disponibilizar nos locais de vendas de passagens aéreas, sejam eles físicos ou eletrônicos, informações claras sobre todos os seus serviços oferecidos e as respectivas regras aplicáveis, de forma a permitir imediata e fácil compreensão.

8. Outrossim, o artigo 5o estabelece que, no processo de comercialização da passagem aérea, a partir da escolha da origem, do destino, da data da viagem e antes de ser efetuado o pagamento pelos seus serviços, o transportador deverá prestar as seguintes informações ao usuário: valor total da passagem aérea a ser pago em moeda nacional, com discriminação do valor dos serviços de transporte aéreo; tarifas aeroportuárias; e os valores devidos a entes governamentais a serem pagos pelo adquirente da passagem aérea e arrecadados por intermédio do transportador.

9. A alegação da recorrente de que não pode ser responsabilizada, se as demais companhias aéreas não demonstram as taxas adicionais que serão cobradas dos consumidores não se sustenta, pois é informação que a recorrente deve previamente fornecer aos clientes, para que eles, assim, decidam se irão arcar com os custos adicionais das companhias parceiras da recorrente, que irão operar os voos comercializados pela própria recorrente em sua plataforma eletrônica de vendas. Resta, portanto, violado o dever de prestar informação clara e objetiva sobre o serviço que está a comercializar (artigo 5, § 3o, da Resolução 400).

10. Diante do exposto, é escorreita a sentença que determinou a restituição, na forma simples, de valores não informados de forma adequada, com base na responsabilidade do risco-proveito, cujo erro a recorrente não pode imputar às empresas parceiras.

11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.